Tribunal: STF
Processo: RE 553562
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
   MORAIS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE
   TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE
   SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 45.
A
   jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, a partir
   da vigência da Emenda Constitucional 45, a competência para
   julgar ações de indenização por danos materiais e morais fundadas
   em acidente de trabalho é da Justiça do Trabalho, desde que não
   haja sentença de mérito proferida pela Justiça Comum estadual em
   data anterior à EC 45.
Existência, no caso, de sentença de
   mérito prolatada pela Justiça estadual em momento anterior ao
   marco temporal fixado no julgamento do CC 7.204, rel. min. Carlos
   Britto.
Agravo regimental a que se nega provimento.